Tribunal: TJMT
Processo: 1010849-44.2019.8.11.0041
Relator(a): SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-03-26
Data de publicação: 2024-04-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:1010849-44.2019.8.11.0041

Classe:
APELAÇÃO CÍVEL (198)

Assunto:
[Perdas e Danos, Rescisão / Resolução]

RELATOR:
EXMO. SR. DES. JOÃO FERREIRA FILHO

REDATOR DESIGNADO:
EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:
[DES. SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES. JOAO FERREIRA FILHO, DES
A
. MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES
A
. MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES. SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[CERVEJARIA PETROPOLIS DO CENTRO OESTE LTDA - CNPJ: 08.415.791/0019-51 (APELADO), CRISTIAN KELLEY TOYOTOMY SANTANA - CPF: 829.990.151-00 (ADVOGADO), JOSY ANNE MENEZES GONCALVES DE SOUZA - CPF: 946.899.891-68 (ADVOGADO), OTTO MEDEIROS DE AZEVEDO JUNIOR - CPF: 797.441.331-04 (ADVOGADO), CERVEJARIA PETROPOLIS DO CENTRO OESTE LTDA - CNPJ: 08.415.791/0001-22 (APELADO), DUM COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI - ME - CNPJ: 22.155.304/0001-60 (APELANTE), MATEUS CASSIO LOPES DE LIMA - CPF: 714.026.321-34 (ADVOGADO), JUSSIANNEY VIEIRA VASCONCELOS - CPF: 978.477.801-78 (ADVOGADO)

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des. JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR MAIORIA, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO NOS TERMOS DO 1º VOGAL (DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO), ACOMPANHADO PELO 2º VOGAL (DES. JOAO FERREIRA FILHO), 3ª VOGAL (DESA. MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS) E 4º VOGAL
(DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO), VENCIDO O RELATOR, QUE VOTOU PELO DESPROVIMENTO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE RESOLUÇÃO CONTRATUAL CC COBRANÇA DE PENALIDADES – INSTRUMENTO PARTICULAR DE EXPOSIÇÃO DE MARCA E OUTRAS AVENÇAS –CERVEJARIA PETROPÓLIS – DESCUMPRIMENTO DO CONTRATO QUANTO A EXPOSIÇÃO, CONCORRÊNCIA E UTILIZAÇÃO DA GELADEIRA PARA OUTROS FINS - REDUÇÃO DE AQUISIÇÃO DRÁSTICA DOS PRODUTOS - INDENIZAÇÃO POR PERDAS E DANOS – MANUTENÇÃO - MULTA CONTRATUAL – QUANTUM REDUZIDO - APLICAÇÃO DA MÉDIA ARITIMÉTICA - § 5ª, DO ART. 94 DO RITJMT - SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Comprovado nos autos que a ré descumpriu o contrato, expondo marcas diversas as da autora, comercializando produtos não autorizados, utilizando a geladeira fornecida para alocar produtos concorrentes e não realizaram a aquisição em seu volume pactuado, deve ser mantida a sentença que reconheceu a rescisão contratual, indenização por perdas e danos e aplicação da multa.

Em se tratando de contrato de adesão considera-se que da maneira formalizada pelas partes se trata de um contrato de cunho leonino, devendo ser reduzida a multa contratual para um patamar equânime a situação tratada nos autos.

Co
m relação ao valor da multa contratual, anoto que o relator Des. Sebastião Barbosa Faria manteve em 20% do valor do contrato, o 1ª Vogal – Des. Sebastião de Moraes Filho reduziu para 10%, o 2ª Vogal – Des. João Ferreira Filho, reduziu o valor da multa para 10%, a 3ª Vogal – Desa. Maria Helena G. Póvoas reduziu o valor da multa para 10% e a 4ª Vogal também reduziu a multa para 10% do valor do contrato.

Portanto, deve-se constar do acórdão que o valor da multa fica reduzido para 12% (doze por cento) do valor do contrato.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. SEBASTIAO BARBOSA FARIAS (RELATOR):

Recurso de apelação cível interposto por
DUM COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI – ME (DALLAS BAR),
contra sentença proferida nos autos da Ação de Resolução Contratual c/c Cobrança de Penalidades movida por
CERVEJARIA PETRÓPOLIS DO CENTRO OESTE LTDA.,
que julgou procedente os pedidos formulados na inicial
“para determinar a rescisão contratual e condenar a indenização por perdas e danos no valor de 18.382,00 (dezoito mil e trezentos e oitenta e dois centavos), o qual deverá ser corrigido pelo INPC, a partir do efetivo prejuízo (súmula 43 do STJ – 24/12/2013 – data da assinatura do contrato), acrescido de juros de mora de 1% ao mês, a partir da citação, bem como ao pagamento da multa de 20% do valor contrato, nos termos da cláusula 11.1.”
e condenou
“a requerida ao pagamento integral das custas processuais e honorários advocatícios, este que arbitro em 10% sobre o valor atualizado da condenação, nos termos do art. 85, § 2º, do Novo Código de Processo Civil.”.
Os Embargos de Declaração foram rejeitados.

Defende o apelante a falta de fundamentação quanto à quebra de exclusividade. Aduz que não restou comprovada a divulgação exclusiva de outras marcas que não seja da parte apelada; que “
a comprovação de divulgação de propaganda de outras marcas, a r. sentença se fez omissa quanto ao argumento de que o objeto do contrato deixa claro que há exclusividade apenas e tão somente para exposição e divulgação da marca NO ESTABELECIMENTO COMERCIAL, conforme ratifica o item 5.2 do mencionado contrato, não havendo menção à divulgação em redes sociais”.

Quanto à cerveja Brahma, não consta do pacto, impedimento expressa de divulgação em mídias sociais e que a exposição só ocorreu após a rescisão do contrato; já quanto à cerveja Skol, não há falar em quebra, pois a clausula 5.2. do contrato prevê a possibilidade de comercialização da cerveja Skol e Brahma, ambas Pilsen.

Adiante, defende também que não se sustenta a quebra contratual por ausência de novos pedidos, pois, o fato ocorreu após a rescisão unilateral e abusiva da apelada, que deixou a apelante sem qualquer produto para comercialização.

Afirma que foi notificado da rescisão contratual em 16/11/2.018, não havendo tempo hábil para o restabelecimento das bebidas, diante da cláusula 7.6. do contrato pactuado entre as partes.

Requer a reforma da sentença, julgando-se improcedente a demanda,
diante da ausência de provas e culpa exclusiva da parte apelada.

Por fim, se acaso mantida a sentença, pondera que não deu causa à demanda, não podendo ser responsabilizado pelo ônus sucumbencial. Nestes termos requer a inversão do ônus sucumbencial.

Preliminarmente a apelado invocada em suas contrarrazões, ofensa a dialeticidade, requerendo o não conhecimento do recurso. No mérito, rechaçada as alegações contidas nas razões recursais e pugna pelo desprovimento do recurso.

Restou deferida a justiça gratuita nesta Instância; não houve a interposição de recurso.

É o relatório.

SUSTENTAÇÃO ORAL

USARAM DA PALAVRA A ADVOGADA MIRCIELLY LAURA SANTANA DE SOUZA OJEA, OAB/MT Nº 16753 E A ADVOGADA BEATRIZ PEREIRA DE AZEVEDO SANT ANA, OAB/MT Nº 22669/O.

V O T O

EXMO. SR. DES. SEBASTIAO BARBOSA FARIAS (RELATOR):

Conforme relatado, cuida-se de Recurso de apelação cível interposto por
DUM COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI – ME (DALLAS BAR)
contra sentença proferida nos autos da Ação de Resolução Contratual
cc
Cobrança de Penalidades movida por
CERVEJARIA PETRÓPOLIS DO CENTRO OESTE LTDA.,
que julgou procedente os pedidos formulados na inicial
“para determinar a rescisão contratual e condenar a indenização por perdas e danos no valor de 18.382,00 (dezoito mil e trezentos e oitenta e dois centavos), o qual deverá ser corrigido pelo INPC, a partir do efetivo prejuízo (súmula 43 do STJ – 24/12/2013 – data da assinatura do contrato), acrescido de juros de mora de 1% ao mês, a partir da citação, bem como ao pagamento da multa de 20% do valor contrato, nos termos da cláusula 11.1.”
e condenou
“a requerida ao pagamento integral das custas processuais e honorários advocatícios, este que arbitro em 10% sobre o valor atualizado da condenação, nos termos do art. 85, § 2º, do Novo Código de Processo Civil.”.
Os Embargos de Declaração foram rejeitados.

Primeiramente quanto a preliminar de ofensa a dialeticidade,
rejeito-a
; atente ao princípio da dialeticidade o recurso que apresenta fundamentos suficientes para impugnar a decisão recorrida, ainda que de forma discreta, conforme ocorreu.

Pois bem.

Segundo consta os autos versam acerca Ação De Resolução Contratual C/C Indenização Por Perdas E Danos ajuizada por CERVEJARIA PETRÓPOLIS DO CENTRO OESTA LTDA, em desfavor de DUM COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI ME, onde a autora alega que as requeridas descumpriram o contrato de Exposição de Marca e Outras Avenças ao não comprar o volume mínimo pactuado e quebrar o pacto de exclusividade de marca.

A sentença, no ponto impugnado, é a seguinte:

“(...) Ressalto, que o pedido de inadimplência/débito financeiro no montante de R$ 4.069,90 (quatro mil e sessenta e nove reais e noventa centavos), nos termos da Cláusula 7.2, foi desistido pela autora. Assim, os pedidos restringem apenas a devolução dos valores investidos, de forma proporcional conforme previsão contratual (Cláusula 10.2.), no valor de R$ 18.382,00 (dezoito mil e trezentos e oitenta e dois centavos); e o pagamento da multa contratual, pela aquisição do volume mensal ínfimo e pela violação da exclusividade de exposição de marcas (Cláusula 11.2.), no valor de R$ 140.000,00 (trinta mil reais).

Apensar das alegações das requeridas, não há como deixar de considerar que eles assumiram que não cumpriram com as obrigações do pacto de exclusividade da exposição das mercadorias da autora, e a alegação de que o contrato possibilitava outras marcas, essa extensão não abarca a exposição interna e externa da fornecedora, vejamos cláusula 5.1 e
ss
:

5.1. Adquirir e comercializar em seu estabelecimento, CERVEJAS comercializadas pela FORNECEDORA, e demais produtos que vierem a ser comercializados pela FORNECEDORA.

5.2. Dar exclusividade interna e externa, à exposição das marcas da FORNECEDORA, no estabelecimento aludido, através de painéis, front light, luminosos, visa cooler, bem como, incluir as marcas em todo e qualquer material de divulgação que a ADQUIRENTE vier a distribuir, tais como: flyers, convites, cartazes e outros com a mesma finalidade.

5.2.1. A utilização das marcas da FORNECEDORA deve ser estritamente para os fins deste contrato e conforme layout
apresentado, não podendo sofrer qualquer alteração em suas características, sob pena de incorrer o ADQUIRENTE nas penalidades previstas neste contrato.

5.3. Efetuar os pagamentos nas datas de seus respectivos vencimentos, sendo, desde já, acordado e expressamente por ela aceito, que a tabela de preços dos produtos e as condições para pagamento serão aquelas vigentes no momento da colocação do pedido pela ADQUIRENTE, podendo ser negociado entre as partes. Parágrafo Único - Fica desde já estabelecido que a ADQUIRENTE, poderá efetuar a comercialização da CERVEJA SKOL e CERVEJA BRAHMA, ambas Pilsen e somente em garrafas de 600 ml (seiscentos mililitros).

Nota-se que no estabelecimento comercial não havia praticamente nenhum flyers, convites ou cartazes, com a logo da contratante, somente outras marcas e outra empresa de comercialização de cerveja, logo, não é mera comercialização da cerveja Skol e Brahma e sim exposição comercial
das mesmas
, evidente descumprimento contratual.

As disposições contratuais acerca da resolução de contrato de prestação de serviços - matéria afeta ao pacta sunt servanda e à autonomia de vontade dos contratantes - somente podem ser revistas judicialmente quando houver provas contundentes de que o caso fortuito ou a força maior ensejou a impossibilidade da manutenção das convenções previamente pactuadas.

No caso, não foi demostrado a impossibilidade de manutenção das convenções, vez que a requerida não respeitou a
clausula
de exclusividade e expôs em seu estabelecimento bebidas de outras marcas. Assim, entendo pela rescisão contratual.

Há de se registrar que o dano material deve ser comprovado e como a autora investiu a quantia de R$ 70.000,00 (setenta mil reais), por um prazo contratual de 02 anos, e que o descumprimento contratual ocorreu no final do contrato ao não adimplir com a cláusula contratual 5.1, portanto, entendo que a restituição deverá ser proporcional a vigência do contrato.

Quanto à aplicabilidade da multa, o contrato prevê na clausula 11.1 que o descumprimento de quaisquer condições aqui pactuadas ensejara a aplicação de uma multa no valor equivalente a 20% sobre o valor total desta avença. Nos termos do art. 413 do CC/02, a cláusula penal, estipulada para a hipótese de rescisão antecipada do contrato, deve ser reduzida equitativamente pelo juiz se a obrigação principal tiver sido cumprida em parte, ou se o montante da penalidade for manifestamente excessivo, tendo-se em vista a natureza e a finalidade do negócio.

Extrai-se dos autos que as requeridas cumpriram de maneira parcial o contrato, expuseram marcas diversas
as autora
e não realizaram a aquisição em seu volume pactuado.

Assim, não há que se falar em redução equitativa da multa penal, devendo-se aplicar em sua integralidade.

Posto isso, com fundamento no artigo 487, I, do Novo Código de Processo Civil, JULGO PROCEDENTES os pedidos formulados por Cervejaria Petrópolis Do Centro
Oesta
Ltda., em desfavor de Dum Comercio De Alimentos
Eireli
Me, para determinar a rescisão contratual e condenar a indenização por perdas e danos no valor de 18.382,00 (dezoito mil e trezentos e oitenta e dois centavos), o qual deverá ser corrigido pelo INPC, a partir do efetivo prejuízo (súmula 43 do STJ – 24/12/2013 – data da assinatura do contrato), acrescido de juros de mora de 1% ao mês, a partir da citação, bem como ao pagamento da multa de 20% do valor contrato, nos termos da cláusula 11.1.

Condeno a requerida ao pagamento integral das custas processuais e honorários advocatícios, este que arbitro em 10% sobre o valor atualizado da condenação, nos termos do art. 85, § 2º, do Novo Código de Processo Civil
. ”
.

Em síntese, nas razões recursais a apelante defende:

i)Que não há cláusula de exclusividade quanto às redes sociais;

ii
)Quanto a cerveja Brahma, que não consta do pacto impedimento expressa de divulgação em mídias sociais e que a exposição só ocorreu após a rescisão do contrato;

iii
)Que o contrato prevê a possibilidade de comercialização da cerveja Brahma e Skol; e

iv
)Que só deixou de realizar pedidos após a rescisão contratual.

O recurso não comporta acolhimento.

Isso porque a possibilidade de comercialização de outras marcas de cervejas não se estende a exposição interna e externa, nos termos da cláusula 5.2., que prevê
“exclusividade interna e externa, à exposição das marcas da FORNECEDORA, no estabelecimento aludido, através de painéis, front light, luminosos, visa cooler, bem como, incluir as marcas em todo e qualquer material de divulgação que a ADQUIRENTE vier a distribuir, tais como: flyers, convites, cartazes e outros com a mesma finalidade.”.

O que se verifica das fotografias do estabelecimento é somente a divulgação de outras marcas de cerveja, totalmente inverso ao contrato existente entre as partes.

Relativamente as marcas Brahma e Skol, restou autorizada contratualmente, única e exclusivamente, a comercialização de cerveja Pilsen, de garrafa 600 ml, de forma clara e expressa; o que se depreende é comercialização do Chopp Brahma e sua divulgação, o que, inclusive não é negado pela apelante em sua contranotificação.

Se não bastasse, as geladeiras fornecidas pela apelada estavam sendo utilizadas para refrigerar produtos concorrentes, inclusive energético.

Ademais, não conheço da alegação de ausência de exclusividade quanto a rede social, pois, não é fundamento da sentença.

Por fim, no que tange ao volume de aquisição e comercialização, vê-se que a cláusula 5.4., o adquirente (réu/apelante) se comprometeu na forma pleiteada pela autora.

A tese de que só parou de adquirir e vender os produtos da apelada após a notificação extrajudicial, não encontra guarida nas provas produzidas nos autos.

Ao contrário, a planilha apresenta pela apelada demonstra que do mês de junho/julho de 2.017 até a notificação extrajudicial (
nov
/2018), o percentual atingido foi insatisfatório (com exceção de maio de 2.018), o que sequer foi impugnado na contranotificação.

Por fim, quanto ao pleito alternativo de inversão do ônus sucumbencial, também a razão não assiste a apelante.

Isso porque, conforme fundamentado, a rescisão contratual se deu por culpa da apelante e não houve o pagamento das penalidades extrajudicialmente, não havendo
outra alternativa
a apelada a não se socorrer da ação.

Ante todo exposto,
NEGO PROVIMENTO AO RECURSO.

É como voto.

V O T O
(
V E N C E D O R
)

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO(1º VOGAL):

Senhor Presidente,

Analisei o voto do eminente relator que trouxe com minudência todos os aspectos vertidos nesse contrato, entretanto, ouso divergir no tocante à aplicação da multa de 20%.

Aqui se trata de uma cláusula leonina, sobretudo, ao levar em consideração que se trata de um pequeno comércio de alimentos, cuja multa é totalmente exagerada para fins, nesse caso.

Outra coisa importante é que essas empresas costumam trazer o contrato já pré-elaborado, a outra parte não tem como modificar e sim aderir.

Essa multa de 20%, sobretudo, levando em consideração também outra cláusula leonina de que a aquisição mensal ínfima pode gerar multa, entendo que essas cláusulas são bastante leoninas, porque a aquisição depende também da saída dessas mercadorias, não se pode comprar determinado valor, se esse valor não é vendido.

Embora a empresa tenha adquirido produtos de outra empresa que é motivo da rescisão, entendo que essa cláusula no que tange ao valor é um tanto leonina.

A única divergência que tenho do voto do eminente relator é que em se tratando de contrato de adesão considero que da maneira formalizada pelas partes se trata de um contrato de cunho leonino e que possibilitará, em caso de cumprimento sentença, o fechamento da atividade comercial da empresa apelante.

Por isso, com todas as vênias ao eminente relator, reduzo a multa pela metade.

É como voto.

VOTO

EXMO. SR. DES. JOÃO FERREIRA FILHO(2º VOGAL):

De fato, é contrato de adesão, já vem pronto, é “pegar ou largar” e não tem nem a possibilidade de discutir uma multa de 20%.

Hoje, para qualquer relação comercial que se faça no comércio geral, para o consumidor, que não é o caso, é de 2% a multa fixada.

Peço vênia ao relator em relação a esse aspecto e divirjo para acompanhar o voto do Desembargador Sebastião de Moraes Filho, no tocante à redução da multa.

É como voto.

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO(1º VOGAL):

Nesse caso é quantitativo, não qualitativo e deve-se aplicar a média, art. 94§6º do Código Civil e dividir por três.

EXMO. SR. DES. JOÃO FERREIRA FILHO(PRESIDENTE DA CÂMARA):

O relator fará o ajuste.

Fica determinado por advertência do Desembargador Sebastião de Moraes e cumprimento do regimento interno.

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS(RELATOR):

Mantenho o meu voto.

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO(1º VOGAL):

Na realidade, deve-se dividir por três, até o final do expediente darei o valor exato.

EM 12 DE MARÇO DE 2024:

POR MAIORIA, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO NOS TERMOS DO 1º VOGAL (DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO) ACOMPANHADO PELO 2º VOGAL (DES. JOAO FERREIRA FILHO), VENCIDO O RELATOR, QUE VOTOU PELO DESPROVIMENTO.

SESSÃO DE 19 DE MARÇO DE 2024 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO):

EXMO. SR. DES. JOÃO FERREIRA FILHO(RELATOR/PRESIDENTE DA CÂMARA):

Na sessão passada, após colher o voto do vogal, Des. Sebastião Moraes Filho, foi suscitada divergência e restou sintetizado o julgado da seguinte forma:

“
POR MAIORIA, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO NOS TERMOS DO 1º VOGAL (DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO) ACOMPANHADO PELO 2º VOGAL (DES. JOAO FERREIRA FILHO), VENCIDO O RELATOR, QUE VOTOU PELO DESPROVIMENTO
.”

Desse modo, retifico a proclamação do julgamento anterior para aplicação da técnica prevista no artigo 942 do CPC.

EM 19 DE MARÇO DE 2024:

ADIADA A CONCLUSÃO DO JULGAMENTO PARA A PRÓXIMA SESSÃO POR VIDEOCONFERÊNCIA, A FIM DE APLICAR A TÉCNICA DE JULGAMENTO PREVISTA NO ART. 942, CPC. O RELATOR VOTOU PELO DESPROVIMENTO DO RECURSO; O 1º VOGAL (DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO) PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO E FOI ACOMPANHADO PELO 2º VOGAL (DES. JOAO FERREIRA FILHO).

SESSÃO DE 26 DE MARÇO DE 2024 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO):

VOTO

EXMA. SRA. DESA. MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS (3ª VOGAL):

Desembargadora.

O caso versa sobre
Ação de Resolução Contratual c/c Cobrança de Penalidades
, no tocante à quebra de contrato (exclusividade da exposição da marca) da cervejaria com o comércio, entrementes, a divergência no julgamento paira sobre o percentual a
titulo
de multa contratual que perfaz o importe de 20% (vinte por cento) sobre o valor do contrato.

Nesse diapasão, sendo o caso quantitativo, e não qualitativo, deve-se aplicar a média do art. 94, §6º do Regimento Interno desta Egrégia Corte.

Superada tal premissa, adentrando ao mérito e analisando o contrato anexado aos autos (Id. 185951340 – colacionado a exordial), de fato, é um contrato de adesão, não havendo a possibilidade de alteração de suas cláusulas.

O princípio da boa-fé contratual veda a possibilidade de adoção de cláusulas leoninas, mesmo que não se trate de contrato de consumo, ainda mais quando se trata de pacto que pode ser caracterizado como de adesão, ante a sua evidente padronização.

Ao arremate, não posso desconsiderar a nítida quebra de contrato, ante as provas produzidas nos autos. No entanto, o percentual de 20% (vinte por cento) frente às peculiaridades do caso em comento mostra-se desproporcional, razão pela qual entendo por justo o percentual de 10% (dez por cento).

Ante a todo exposto, acompanho o entendimento do 1° Vogal Desembargador SEBASTIÃO DE MORAES FILHO.

É como voto.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO (4ª VOGAL):

Peço vênia ao relator e acompanho o voto da divergência para reduzir
o valor da multa contratual
à metad
e
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/03/2024